Tribunal: STF
Processo: RHC 249353
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 931.800/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2ºA, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 23/01/2023, em horário e lugar indicados na inicial, os réus, agindo em concurso de agentes entre si e com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um celular da marca Samsung e documentos pessoais, pertencentes à vítima Carlos Antônio Alves. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC   893.015/SP, concedeu a ordem de ofício, para fixar a pena no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Ainda inconformada, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. O presente writ é reiteração do HC n. 893.015/SP, no qual foi proferida decisão denegando a ordem e concedendo habeas corpus, de ofício, para readequação da reprimenda. Assim, constatada a reiteração, não merece seguimento o habeas corpus nos termos do que dispõe o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente: Na hipótese, optar pela condenação implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena e alterar o regime de cumprimento de pena, impondo o ABERTO. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 893.015/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a pretensão que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Da mesma forma, o pedido ventilado nesta impetração reproduz os fundamentos expostos no RHC 244.041/SP (Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2/9/2024), que também impugnou ato decorrente do HC 893.015/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente